Tribunal: TCU
Processo: 037.670/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13882/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.670/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fatima Spilere (XXX.739.779-XX); Helcia Molata Luciano Casagrande (XXX.379.409-XX); Joao Rocha da Silva (XXX.145.580-XX); Mara Regina Maximiano (XXX.613.009-XX); Margareth Regina Zampolli Nazario (XXX.560.119-XX); Sonia Ludovico Canto Dario (XXX.119.069-XX); Valmor Bento de Oliveira (XXX.995.009-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.